Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-16.2021.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-16.2021.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

APELADO: NEI ALVES GONDIM JUNIOR

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. SERVIDOR PÚBLICO. VISTORIADOR DE VEÍCULOS. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES QUÍMICOS. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000180-16.2021.8.05.0134
, em que figura como apelante
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
e apelado
NEI ALVES GONDIM JUNIOR
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,